Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
NADA A PROVER no que tange à petição de id no 23147782, na medida em que o princípio da verdade substancial invocado pela parte peticionante, ora apelante, é incapaz de suprir a falta da assinatura de uma das partes no acordo de id no 22759139, o que inviabiliza a sua homologação por não preenchimento dos requisitos necessários para tanto. Desse modo, em razão da aventada dificuldade em obter a minuta assinada junto ao apelado e com vistas a promover a solução consensual dos conflitos[1], concedo às partes o derradeiro prazo de 20 (vinte) dias para que seja regularizado o defeito apontado, juntando-se aos autos o acordo devidamente assinado por ambas as partes ou por seus causídicos com poderes específicos para tanto, nos moldes do art. 105 do CPC, sob pena de não homologação do instrumento transacional. [1] CPC: Art. 3o. (...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.